Tribunal: STF
Processo: Rcl 42817
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Jales Java dos Santos Lacerda contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do processo nº 5301758.70.2020.8.09.0051, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.
    Narra o reclamante, que é advogado e jornalista, que o Juiz de Direito no Estado do Goiás, Lázaro Alves Martins Junior, ajuizou contra si ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais em virtude de postagens realizadas pelo reclamante em sua página na rede YouTube, nas quais, segundo o autor, ao fazer críticas à sua atuação jurisdicional, o reclamante estaria ofendendo sua honra e o difamando. 
    Analisando o pleito formulado, o Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO houve por bem conceder parcialmente a tutela provisória pleiteada, a fim de que parte dos vídeos apontados na inicial fossem retirados do ar. 
    Sustenta o reclamante que a decisão combatida estaria em manifesta afronta ao quanto decidido pelo Plenário do STF na ADPF 130 acerca da liberdade de imprensa, haja vista que o exame do conteúdo das referidas postagens, demonstra a inexistência de difamação, injúria ou calúnia, “pelo contrário, há apenas a veiculação de material puramente crítico e opinativo por um jornalista que apenas comentou fatos verdadeiros e de notório interesse público”. 
    Aduz que o acórdão proferido na ADPF 130 seria manifesto ao vedar a censura, estabelecendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, por meio de concessão de direito de resposta ou até mesmo condenação por danos morais. 
    Alega o requerente que suas postagens não foram realizadas por motivo de cunho pessoal, mas, tão somente, por razões jornalísticas, sendo certo que a decisão impugnada “constitui ato de censura, atinge o direito de informação, e as liberdades comunicativas de expressão, manifestação de pensamento e o direito de crítica, essencialmente vinculados a fatos envolvendo ações judiciais e agentes políticos sujeitos à vigilância e fiscalização social, bem como a críticas e avaliação de sua atuação pelos cidadãos”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação definitiva. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a via processual da reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. In verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2009). 
    Mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 
    Saliente-se, todavia, que a caracterização do exercício do direito à liberdade jornalística, reconhecido por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130, depende da existência, em tese, de interesse público na divulgação da informação, não abrangendo ataques à esfera estritamente privada do interessado, configuradores de abuso do direito à liberdade de expressão. 
    A partir desta premissa, e sem prejuízo de ulterior análise exauriente, verifico não haver fumus boni iuris na alegação do reclamante, na medida em que a decisão reclamada (i) indeferiu o pedido formulado em primeira instância para que se determinasse a abstenção de publicação de novos conteúdos e (ii) analisou pormenorizadamente o conteúdo de cada uma das publicações objeto do processo de origem, distinguindo aquelas em que teria havido mero exercício regular do direito à liberdade de expressão e aqueles em que teria havido abuso do mencionado direito. In verbis: 
    “Antes de mais nada, é preciso pontuar que este Juízo deverá analisar apenas as postagens que em seu conteúdo contenham menção direta, ofensiva e desrespeitosa à pessoa do promovente, ou mesmo relacionem sua imagem a imputações danosas, e que, em juízo de cognição sumária, representem evidente extrapolação do direito ou liberdade de expressão. (...)
    Impende dizer que o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a divulgação de conteúdos manifestamente ofensivos, ou mesmo suficientes para ocasionar danos a direitos personalíssimos, tais como a honra e a imagem, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana. 
    Atualmente as redes sociais são palco de inúmeros abusos do exercício do direito de liberdade de manifestação do pensamento, tornando-se espaço para a prática de violação do direito à honra e imagem de terceiros. Por esta razão, tenho que para o caso in concreto a liberdade de expressão deve ceder espaço à garantia do direito à imagem, especialmente quando a conduta praticada aparentemente extrapola os limites impostos pelo legislador originário. 
    Da análise dos autos verifica-se a evidência da probabilidade do direito alegado pelo demandante, indicando que, de fato, algumas publicações da parte promovida possuem conteúdo lesivo especificadamente à sua honra e imagem, ultrapassando o direito constitucionalmente previsto de liberdade de expressão. Aqui, não há dúvidas em apontar que as publicações veiculadas nos vídeos nº 04, 10, 11, 14 e 15 expressam evidente transbordo desses limites acima mencionados. (...)
    Porém, em um juízo de cognição sumária, observo que nem todos os vídeos postados na página do Youtube do promovido podem ser considerados diretamente ofensivos à pessoa da parte promovente. 
    Nesse sentido, tenho que o conteúdo das postagens indicadas nos itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13, não representam afronta à liberdade de expressão, suficiente para justificar a retirada abrupta e prematura da rede social em que foram divulgadas, na medida em que, aparentemente, as opiniões ali expressadas referem-se apenas a terceiros que não fazem parte da relação processual ou mesmo a um contexto da categoria (magistratura) e da associação de classe (Asmego) em que a parte promovente está inserida. 
    Ressalvo que a ponderação entre os direitos fundamentais – no caso a liberdade de expressão e a tutela da personalidade, exige moderação, posto que ao sopesar tais valores a finalidade precípua deve ser de harmonização dos interesses, considerando que a relativização resultará na prevalência temporária de um direito fundamental em detrimento de outro de igual estatura constitucional.
    Com relação à pretensão para que o promovido se abstenha de promover postagens de igual conteúdo ou similares, referindo-se de forma genérica ao promovente, entendo que a ilação de conduta futura é fato completamente vago, sem fundamento provável, devendo o Poder Judiciário ser provocado para corrigir e punir eventuais abusos, sob pena de se configurar prévia e injustificável limitação à liberdade de expressão e manifestação do pensamento”. 
    Com efeito, tendo o juízo reclamado consignado a aparente extrapolação do direito à liberdade de expressão especificamente nas publicações que menciona e tendo indeferido pedido genérico de determinação de abstenção de futuras publicações, entendo inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, de modo a tornar inviável, ao menos em sede de cognição sumária, a suspensão da decisão reclamada. 
    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleitada. 
    Notifique-se a autoridade reclamada, requisitando a apresentação de informações (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, para que apresente contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente